Tribunal: STF
Processo: ARE 1395412
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO: OMISSÃO ESTATAL NÃO DEMONSTRADA PARA FINS DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO AUTORAL. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE RISCO IMINENTE DE DESLIZAMENTOS E ESCORREGAMENTOS GEOLÓGICOS. COMUNIDADE DO MORRO DA SAUDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ESTUDO PRÉVIO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE OMISSÃO DOS ENTES FEDERADOS EM CUMPRIR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU OMISSÃO DOS ENTES. EXISTÊNCIA DE PLANO DE CONTINGÊNCIA PELO MUNICÍPIO COM PROVIDÊNCIAS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA PREVENTIVO, ENTRE OUTRAS MEDIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    De certo que a questão fática delineada nos autos demostra a necessidade de adoção de medidas necessárias e eficazes na prevenção da consumação de danos (de ordem material, pessoal e ambiental), cujos eventos não podem ficar condicionados à condescendência da natureza. 



    O conjunto probatório coligido aos autos demonstra que o Poder Público já vem executando programas de contenção de encostas em áreas de risco ecológico, de urbanização de áreas favelizadas e de reassentamento de seus moradores, com instalação de sistema de alerta em áreas de risco já em funcionamento mesmo antes da propositura desta ação. 



    Não se está diante de omissão administrativa na condução de políticas públicas, bem como de ineficiência na adoção das medidas já realizadas, mas de discricionariedade da Administração na definição e execução das medidas necessárias a reparar e prevenir situações de risco geológico, não podendo o Poder Judiciário adentrar na gestão governamental. 



    O caso em estudo não se insere nas hipóteses de omissão administrativa ou de ineficiência de implementação de políticas públicas, mas sim de invasão das atribuições do Poder Público, não há como ser acolhida a pretensão. 



    Revogação da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 



    Recurso não provido.” (e-doc. 52; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 60).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. XXXV, 6º, 23, incs. VI e IX, 30, 182 e 225 da Constituição da República. Insiste na necessidade de intervenção do Poder Judiciário, sustentando a grande possibilidade de deslizamento na área denominada Morro da Saudade, o que expõe a risco a integridade física dos moradores (e-doc. 67).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Analisando os autos é possível observar que as pretensões do Ministério Público se encontram apoiadas no laudo científico produzido pela empresa Concremat Engenharia, que fora contratada pela Fundação GEO-RIO para analisar os riscos de deslizamentos futuros de diversas regiões do Município do Rio de Janeiro, tendo sido classificadas as áreas da Comunidade Morro da Saudade em “alto”, “médio” e “baixo”, considerando a possibilidade de eventuais desmoronamentos geológicos, arquivo 65. 



    A Constituição Federal não só dispõe sobre a existência do direito social de moradia, art. 6º, como também a obrigação do Poder Público no sentido de instituir políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano e à garantia do bem-estar dos seus habitantes, efetivando o postulado fundamental da dignidade da pessoa, art. 1º, inc. III. Partindo de tais premissas, conclui-se que qualquer escusa ou omissão por parte dos administradores públicos, desponta-se incabível. 



    Não se pode olvidar que a matéria em estudo gravita em torno do direito à vida e a integridade física das pessoas que habitam a Comunidade do Morro da Saudade, em virtude da grave situação de riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos no local. 



    De certo que a questão fática delineada nos autos demostra a necessidade de adoção de medidas necessárias e eficazes na prevenção da consumação de danos (de ordem material, pessoal e ambiental), cujos eventos não podem ficar condicionados à condescendência da natureza. 



    Por isso, que diante da existência de omissão administrativa na condução de políticas públicas eficientes e efetivas voltadas à prevenção da ocorrência de riscos, estaria o Poder Judiciário legitimado a intervir na execução das medidas necessárias à redução de riscos. 



    No entanto, o conjunto probatório coligido aos autos demonstra que o Poder Público já vem executando programas de contenção de encostas em áreas de risco ecológico, de urbanização de áreas favelizadas e de reassentamento de seus moradores, com instalação de sistema de alerta em áreas de risco já em funcionamento mesmo antes da propositura desta ação.



     Os documentos apresentados confirmam que os réus estão adotando ações emergenciais, de prevenção e reparatórias, as quais demandam elevado custo orçamentário, envolvendo programas, projetos, serviços de aerolevantamento, reassentamentos, obras de recuperação e contenção de encostas, aquisição de radar, mapeamento da área, formação de mão-de-obra capacitada para atuar preventivamente, instalação de sistema de alarme etc. 



    Assim, não se está diante de omissão administrativa na condução de políticas públicas, bem como de ineficiência na adoção das medidas já realizadas, mas de discricionariedade da Administração na definição e execução das medidas necessárias a reparar e prevenir situações de risco geológico, não podendo o Poder Judiciário adentrar na gestão governamental. 



    Por certo, cabe ao Judiciário apenas a análise da legalidade dos atos administrativos, em atendimento ao princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição da República. 



    Autorizado está o Poder Judiciário a impor a execução de determinadas políticas públicas expressamente previstas na Constituição Federal, visando a assegurar direitos fundamentais, de modo a repreender a conduta omissiva danosa do Poder Público e, neste sentido, não há violação ao princípio da separação dos poderes. 



    A finalização dos programas já iniciadas e seu desenvolvimento é matéria adstrita à discricionariedade do Poder Público, que afasta a intervenção do Poder Judiciário.



    (...)



    Tendo em vista que é vedado ao Judiciário exercer controle de legalidade sobre o mérito administrativo e, considerando que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de omissão administrativa ou de ineficiência de implementação de políticas públicas, mas sim de invasão das atribuições do Poder Público, não há como ser acolhida a pretensão.” (e-doc. 52, p. 4-8; grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a Corte de origem, responsável pela avaliação fática da situação, verificou a existência de particularidades que desautorizaram o acolhimento do pedido autoral, diante do que, em seu entender, não estaria caracterizada omissão estatal, considerando as providências que já foram tomadas pelo administrador público.



    6. Assim, para examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    7. Com efeito, não cabe a este Supremo Tribunal Federal a revisão da avaliação dos fatos e provas empreendida pela instância de origem, que, mais próxima dos fatos, tem a seu cargo a missão de avaliar a suficiência ou não das medidas de contenção efetivadas.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando inexistir condenação em honorários advocatícios na origem, por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator